Tribunal: TJMT
Processo: 1001789-11.2019.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001789-11.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NOTHEN & PIOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 31.733.921/0001-97 (RECORRENTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1001789-11.2019.8.11.0053.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: NOTHEN & PIOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 01/04/2025.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela exequente contra sentença que manteve a retenção do imposto de renda na fonte, aplicando a alíquota de pessoa física sobre os valores requisitados por meio de RPV, e declarado extinta a execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

O recorrente sustenta que a retenção do tributo é indevida, pois se trata de sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional, exigindo a expedição do alvará em nome da pessoa jurídica, sem qualquer dedução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a retenção do imposto de renda na fonte sobre valores pagos à sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional; e (ii) estabelecer se a sentença extrapolou os limites do pedido ao determinar a retenção tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção do imposto de renda na fonte sobre os valores devidos à sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional é indevida, pois tais entidades apuram e pagam seus tributos de forma unificada, nos termos da legislação específica.

O Provimento nº 20/2020-CM prevê que a isenção de tributos depende de requerimento expresso e documentação comprobatória antes da expedição do ofício requisitório, requisitos atendidos pela recorrente nos autos.

O retorno dos autos à origem justifica-se para que a magistrada intime a recorrente para comprovar a cessão de crédito e, em seguida, encaminhe o processo à contadoria para novo cálculo, deduzindo-se o imposto de renda indevidamente retido, com o consequente cancelamento do alvará expedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A retenção de imposto de renda na fonte sobre valores pagos à sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional é indevida, pois tais entidades pagam os tributos conforme regime próprio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 15 e art. 924, II; Provimento nº 20/2020-CM, art. 4º.

Jurisprudência relevante: TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença prolatada pela magistrada singular, na qual foi mantida a alíquota referente à pessoa física, com o respectivo recolhimento na fonte, indeferindo o pedido do exequente e mantendo as deduções tributárias, declarando, por fim, extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC).

O Juízo singular determinou, também, a expedição do devido alvará judicial em favor da parte exequente, observando-se a conta indicada, com a respectiva dedução do imposto, bem como a restituição dos valores depositados em juízo ao executado, Estado de Mato Grosso, conforme conta bancária informada (ID 255857737).

Nas razões recursais, o recorrente alega:

Acréscimo patrimonial da Pessoa Jurídica;

Ausência de vedação legal da aplicação do Simples Nacional;

Ausência de capacidade postulatória da Sociedade de Advogados;

Ausência de previsão legal para o magistrado determinar a retenção do IRPF – Sentença extra petita;

Ao final, preliminarmente, prequestiona a matéria analisada e, no mérito, requer: a) a intervenção da OAB/MT por meio do chamamento do Amicus Curiae; b) a reforma da sentença, devendo o alvará ser expedido em nome da sociedade de advogado, sem qualquer retenção tributária, tendo em vista a sociedade integrar o Simples Nacional. Subsidiariamente, requer: c) parecer contábil da CPE, a fim de que possa demonstrar os cálculos da RRA; d) que a CPE realize de forma individualizada o IR de cada exequente, devendo ser lançado de forma individualizada e feito os recolhimentos tributários individuais; e) que não haja retenção do IR na Pessoa Jurídica Nothen e Piotto, pois enquadrada no Simples nacional, possuindo retenção própria, e f) que os valores das certidões sejam devidamente atualizados desde a data da emissão até a data do pagamento.

O reclamado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, observa-se que a parte exequente requereu expressamente, na petição inicial, a isenção do IRPF (ID 255857685), sob o argumento de se tratar de uma Sociedade de Advogados, Pessoa Jurídica optante pelo Simples Nacional, anexando documentação comprobatória (ID 255857695).

No ID 255857704, consta a decisão homologatória dos valores apresentados no ID 255857702: “DEFIRO. REQUISITE-SE o pagamento (RPV), observando-se as regras aplicáveis. Às providências”.

Diante dessa decisão, foi expedido o ofício requisitório à parte executada para pagamento dos valores cobrados, no prazo de 60 (sessenta) dias (ID 255857702). No entanto, o executado permaneceu inerte.

No ID 255857715, a parte exequente/autora requereu o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, o que foi deferido pelo Juízo e efetivado nos autos em 14/03/2022, penhorando-se o montante de R$ 12.551,14 (ID 255857718).

Instado a manifestar-se sobre a penhora, o executado requereu a realização de novo cálculo com incidência tributária, nos termos do artigo 4º, do Provimento nº 20/2020 - CM.

Posteriormente, os autos foram remetidos à contadoria para elaboração de cálculo atualizado, anexado no ID 255857723.

O executado/recorrido concordou com o referido cálculo. No entanto, a recorrente/exequente impugnou-o, insurgindo-se contra a tributação do imposto de renda, sob o argumento de que a Sociedade de Advogados é optante pelo Simples Nacional, apurando o imposto mensalmente sobre o faturamento, anexando o comprovante de identificação do contribuinte (ID 255857726).

Analisando o cálculo elaborado pela contadoria judicial, verifica-se que foi incluída a tributação referente ao imposto de renda (ID 255857723).

No ID 255857738, a magistrada singular prolatou sentença extintiva da execução, nos seguintes termos:

(...) Trata-se de execução de título judicial referente a honorários advocatícios em face do Estado de Mato Grosso.

Decisão deferindo o sequestro nas contas bancárias do executado (Id. 79839375).

Manifestação do Estado de Mato Grosso para atualização dos valores com as deduções tributárias (Id. 90839328).

Cálculo no Id. 103117773.

Manifestação do exequente pela isenção da dedução tributária (Id. 103776402).

O Estado de Mato Grosso informando o pagamento da RPV, bem como postulando pela restituição do montante depositado (Id. 171353084).

Manifestação do exequente pelo levantamento dos valores (Id. 172210620).

É o resumo do necessário. Fundamento e decido.

Consoante se depreende dos autos, pugna a parte exequente pela isenção do imposto de renda na fonte em razão da cessão dos créditos a pessoa jurídica.

É consabido há incidência de imposto de renda nos honorários advocatícios, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.

Nessa linha, a Lei Federal nº 8.541/92 em seu artigo 46, “caput”, dispõe que haverá tributação na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento.

Quanto à retenção do imposto sobre a renda o artigo 157, I, da Constituição Federal, dispõe:

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

Já Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, dispõe:

Art. 35. A instituição financeira responsável pelo efetivo pagamento ao beneficiário do precatório providenciará, observando os parâmetros indicados na guia, alvará, mandado ou ordem bancária, quando for o caso:

(...)

III – retenção do imposto de renda na fonte devido pelos beneficiários, e seu respectivo recolhimento, conforme previsto em lei.

Art. 50. Aplica-se ao crédito objeto da requisição de que trata este Título o disposto nesta Resolução, no que couber, acerca de:

V – retenção e repasse de tributos; e

Sobre a questão, referente a alíquota aplicável, houve consolidação de entendimento pelo STJ, restando estabelecido que “não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a primeira (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros". ( REsp. Nº 983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. CastroMeira, julgado em 3.4.2008).

O precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV) é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado.

No presente caso, trata-se de nomeação personalíssima para atuação como defensor dativo, em razão da Comarca não dispor de Defensor Público.

Cumpre ressaltar o que dispõe o art. 121, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional quanto a qualidade de sujeito passivo. Vejamos:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

Neste diapasão, verifica-se que o crédito veicula um direito, ao qual a aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor do benefício, motivo pelo qual o cedente pode realizar a cessão do crédito, o que ocorre in casu.

Portanto, a obrigação tributária origina-se com a disponibilidade econômica-jurídica, logo, antes do pagamento do precatório. Assim sendo, com a obrigação já advém a sujeição passiva determinada pelo titular de direito, razão pela qual não se modifica com a cessão de crédito.

Desse modo, não há que se falar em aplicação das regras do simples nacional com relação à alíquota, pois o fato gerador do imposto consiste no acréscimo patrimonial do advogado dativo, pessoa física. A propósito, a nomeação se deu em face da pessoa física e não da pessoa jurídica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS. DEFENSOR DATIVO QUE É PARTE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RELATIVO À PESSOA FÍSICA. INAPLICABILIDADE SIMPLES NACIONAL. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 46, II, da Lei n. 8.541/1992 dispõe que: “O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário”. Não há que se falar em aplicação das regras do simples nacional com relação à alíquota da retenção do Imposto de Renda, pois o fato gerador do imposto consiste no acréscimo patrimonial do advogado dativo, pessoa física, pois a nomeação se deu em face da pessoa física e não da pessoa jurídica. Recurso improvido. (TJMT, N.U 1000574-78.2023.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO. CESSÃO DE DIREITO EM FAVOR DE SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PELO ESTADO DO PARANÁ. CRÉDITO DECORRENTE DE ATUAÇÃO PERSONALÍSSIMA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SURGE NO MOMENTO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA-JURÍDICAQUE ANTECEDE A CESSÃO/DOAÇÃO. ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS E DO STJ. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (TJPR - 1ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0002029-36.2021.8.16.9000 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO DÉBORA DE MARCHI MENDES - J. 13.03.2023) (TJ-PR - MS: 00020293620218169000 Londrina 0002029-36.2021.8.16.9000 (Acórdão), Relator: Débora De Marchi Mendes, Data de Julgamento: 13/03/2023, 1ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 16/03/2023) (g.n)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DO RPV. CESSÃO DO CRÉDITO DO RPV. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO BENEFICIARIO ORIGINÁRIO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001977- 74.2020.8.16.9000 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA GREGGIO - J. 18.02.2022) (TJ-PR - MS: 00019777420208169000 Londrina 0001977-74.2020.8.16.9000 (Acórdão), Relator: Bruna Greggio, Data de Julgamento: 18/02/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2022) (g.n)

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS – ADVOCACIA DATIVA – RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PELO ESTADO DO PARANÁ – FONTE PAGADORA – CESSÃO DO CRÉDITO À SOCIEDADE DE ADVOGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA PARA PESSOA JURÍDICA E REGRAS DO SIMPLES NACIONAL – CRÉDITO ORIGINÁRIO DE ATUAÇÃO PESSONALÍSSIMA DE DEFENSOR DATIVO – RELAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO COM O FATO GERADOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 121, I DO CTN - RETENÇÃO DEVIDA COM BASE NA ALÍQUOTA PARA PESSOA FÍSICA – SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0086001-61.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 27.05.2022) (TJPR - RI: 00860016120198160014 Londrina 0086001- 61.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 27/05/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/05/2022) (g.n)

Assim, deve ser mantida a alíquota referente a pessoa física, com o seu devido recolhimento na fonte, razão pela qual indefiro o pedido apresentado pelo exequente no Id. 103776402, mantendo as deduções tributárias.

Outrossim, denota-se que houve o pagamento do débito executado nos autos. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Registra-se que houve o pagamento em duplicidade, sendo, portanto, forçoso a restituição dos valores depositado em juízo em executado Estado de Mato Grosso.

Diante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deverá a Secretaria emitir as guias de tributação e encargos previdenciários porventura incidentes, conforme “Manual de Cadastro e Cálculo de RPV 1º Grau” disponibilizado no sistema SRP, encaminhando-as juntamente com o alvará, para pagamento no Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça.

A Secretaria deverá incluir o presente pagamento em relatório a ser enviado ao final de cada ano ao ente devedor responsável pelo envio da DIRF à Receita Federal.

Expeça-se o devido alvará judicial em favor da exequente, observando a conta indicada, com a devida dedução do imposto.

Determino a restituição dos valores depositado em juízo no Id. 171353085 ao executado Estado de Mato Grosso, conforme conta bancária informada.

Após, remetam-se os autos ao arquivo.

Posteriormente, em cumprimento à sentença de extinção, foram expedidos alvarás para as partes (IDS 255857740/ 255857741 e 255857743).

No entanto, desde a petição inicial e em manifestações subsequentes (IDs 255857726 e 255857735), a recorrente pugnou pela isenção do imposto de renda, comprovando sua opção pelo Simples Nacional (ID 255857695).

O Provimento nº 20/2020-CM, de 1º/4/2020, que versa sobre o pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito da 1ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe, em seu artigo 4º, parágrafo único:

Art. 4° O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e a contribuição previdenciária, quando incidentes sobre os valores requisitados, serão calculados pelo S.R.P. e retidos por ocasião do pagamento, observando, caso inexista decisão judicial contrária, o disposto na legislação vigente.

Parágrafo único. A isenção dos tributos dependerá de requerimento expresso do credor, acompanhado da documentação comprobatória, e será apreciada pelo juiz da execução antes da expedição do ofício requisitório (grifei).

No ID 255857762, a recorrente peticionou requerendo o não levantamento dos valores enquanto não houvesse o trânsito em julgado, razão pela qual o alvará expedido no ID 255857760 deve ser cancelado.

Ademais, o art. 85, § 15, do CPC, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14 (grifei).

Desse modo, restou comprovado que a empresa recorrente é optante pelo Simples Nacional, conforme documentos anexados aos autos.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, determinando o retorno dos autos à origem para que a magistrada singular intime a empresa recorrente a fim de que comprove a cessão de crédito nos autos, encaminhando, posteriormente, o processo à contadoria para a elaboração de novo cálculo, deduzindo-se o IR, com o consequente cancelamento do alvará expedido no ID 255857760.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025